Tribunal: STF
Processo: SL 1767
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em suspensão de liminar. Fixação de subsídios de secretários municipais. Anterioridade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a eficácia de lei municipal que reajustou os subsídios de Secretários Municipais dentro da mesma legislatura.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4.  Ausência de grave lesão à ordem pública. Embora a questão possa ser revisitada no julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que a remuneração de quaisquer agentes políticos deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação.



    5. Existência de risco de dano inverso. Eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente seriam restituídos aos cofres públicos. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 29, V e VI; e 37, caput.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.217.439 AgR-EDv (2020), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.657 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.715 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.